Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-21.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003065-21.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO DOS SANTOS COELHO - CPF: 535.476.401-72 (APELADO), VINICIUS DUTEL KAPPES - CPF: 043.197.141-21 (ADVOGADO), SUELI SANTOS DO PRADO - CPF: 595.038.151-34 (APELADO), SUELI SANTOS DO PRADO - CPF: 595.038.151-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1003065-21.2024.8.11.0015.

Origem: Vara Especializada da Fazenda Púbica de Sinop.

Recorrente: MUNICIPIO DE SINOP.

Recorrido: ESPOLIO DE FRANCISCO DOS SANTOS COELHO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 163 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, confirmando decisão liminar e extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). O TJMT declinou da competência, remetendo os autos à Justiça Especializada, nos termos do IRDR nº 85560/2016, por envolver causa com valor inferior a 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade da tutela de urgência em caráter antecedente, requerida para exibição de documentos com finalidade preparatória, com o microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denominada “ação de exibição de documentos” possui natureza acautelatória e preparatória, visando a instrumentalizar futura demanda principal, o que caracteriza procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente (arts. 303 a 310, CPC).

O rito bifásico previsto no CPC é incompatível com a estrutura concentrada e simplificada dos Juizados Especiais, orientados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual.

A jurisprudência e a doutrina consolidaram esse entendimento, sendo o Enunciado nº 163 do FONAJE categórico ao afirmar que os procedimentos de tutela de urgência em caráter antecedente não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais.

A incompatibilidade é de natureza estrutural e substancial, pois a cisão procedimental contraria a teleologia do sistema dos Juizados, que visa solução rápida e definitiva de causas de menor complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento:

A ação de exibição de documentos com natureza preparatória configura procedimento de tutela de urgência em caráter antecedente.

Os procedimentos previstos nos arts. 303 a 310 do CPC são incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais.

Reconhecida a incompatibilidade, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para o julgamento da demanda.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303 a 310 e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado nº 163; TJMT, Recurso Inominado nº 1037195-21.2020.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 05.11.2020, DJe 06.11.2020.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Recurso de Apelação, em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais para confirmar a decisão liminar (ID 141693828) e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a recorrente visa obter a produção de prova de forma antecipada em relação à exibição de documento.

A petição inicial, em que pese nominada como "Ação de Exibição de Documentos", veicula, em sua essência, uma pretensão de natureza acautelatória e preparatória, cujo escopo, expressamente declarado, é o de "adquirir provas para propositura de ação trabalhista". O pedido de "tutela de urgência antecipada" para a exibição imediata dos documentos corrobora essa natureza, configurando o que a dogmática processual moderna, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, classifica como um procedimento de tutela de urgência requerido em caráter antecedente.

Com efeito, a pretensão não se exaure na simples obtenção do documento por si só, como se fora um fim em si mesmo. Ao contrário, a exibição é postulada como um meio para um fim ulterior, qual seja, a viabilização de uma demanda principal futura. Essa estrutura procedimental, onde se busca primeiramente uma medida de urgência para, posteriormente, formular-se o pedido principal, encontra regramento específico no diploma processual civil, notadamente nos artigos que tratam da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Ocorre que o microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, possui uma arquitetura procedimental própria, simplificada e concentrada, que se revela fundamentalmente incompatível com a complexidade e a estrutura bifásica dos procedimentos de tutela de urgência em caráter antecedente. A cisão do processo em uma fase inicial de urgência e uma fase posterior de cognição exauriente, com a necessidade de aditamento da petição inicial, é uma figura estranha e disruptiva à lógica do rito sumaríssimo.

A incompatibilidade não é meramente formal, mas substancial. Ela decorre da própria teleologia do sistema dos Juizados, que visa a resolver causas de menor complexidade de forma célere e definitiva, em um procedimento de ato único ou, ao menos, de poucos atos concentrados. A introdução de um procedimento antecedente, com prazos e etapas próprias para aditamento e estabilização, subverteria por completo essa lógica, importando para o microssistema uma complexidade para a qual ele não foi desenhado e que, em última análise, comprometeria os próprios princípios que o informam.

Nesse sentido, a comunidade jurídica, por meio dos seus fóruns de debate e consolidação de entendimentos, já pacificou essa questão. O Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), em seu Enunciado de número 163, cristalizou a exegese de que:
“Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.”

Nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDIMENTO CAUTELAR EM CARATER ANTECEDENTE – INCOMPATIBILIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do sistema dos Juizados Especiais não há previsão legal do procedimento cautelar próprio/antecedente, sendo ele incompatível com tal sistema a teor dos Enunciados nº 161 e nº 163 do FONAJE.”
(N.U 1037195-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025